Tribunal: TJBA
Processo: 0004436-63.2013.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004436-63.2013.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, GLAUCO GOMES MADUREIRA APELADO: ALMIR CORREIA COSTA JUNIOR Advogado(s):TAINARA CASTRO MATOS, LUIZA SPINOLA, CAMILA DE OLIVEIRA FREITAS, BRUNA LUIZA SANTANA PEREIRA ALVES SAMPAIO, LEONARDO MEIRELES BARBOSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em ação indenizatória por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte ré ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização moral, com correção pelo IPCA-E e juros pela Taxa Selic desde o evento danoso, além de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a saber: (i) se restou comprovada a regularidade da contratação que ensejou a negativação; (ii) se o dano moral é configurado ou depende de prova específica; (iii) se o valor indenizatório deve ser reduzido; e (iv) qual o termo inicial dos juros de mora aplicáveis. III. Razões de decidir 3. O Apelante não logrou comprovar a existência de relação contratual válida com o consumidor, limitando-se a alegações genéricas e sem a juntada do suposto contrato, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC). 4. A exclusão administrativa do nome do Autor dos cadastros de inadimplentes demonstra o reconhecimento implícito da irregularidade do débito. 5. O dano moral é in re ipsa, prescindindo de comprovação específica, sendo suficiente a indevida inscrição do nome do consumidor. 6. O valor de R$8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter reparatório e pedagógico. 7. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, inaplicável a Súmula 362, que trata da correção monetária. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) quando adequado às circunstâncias do caso. 3. Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 373, II, 487, I; CC, arts. 398 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19/12/2018, DJe 7/3/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0004436-63.2013.8.05.0088, sendo Apelante o Banco Santander (Brasil) S/A e Apelado Almir Correia Costa Junior, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator